Tribunal: TJBA
Processo: 8005743-81.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005743-81.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSUE COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 14.181/2021. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONSUMIDOR PESSOA NATURAL. POLICIAL MILITAR. RENDA BRUTA MENSAL DE R$ 12.537,44 (DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). CONTRATAÇÃO DE 11 (ONZE) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CONSIGNADAS E PESSOAIS, FIRMADAS EXCLUSIVAMENTE COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. COMPROMETIMENTO DE APROXIMADAMENTE 98% DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. INADEQUADA CLASSIFICAÇÃO COMO SUPERENDIVIDADO ATIVO CONSCIENTE. CONCESSÃO IRRESPONSÁVEL DE CRÉDITO. ART. 54-D, II, DO CDC. CORRESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FRUSTRAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL DE REPACTUAÇÃO. ART. 104-B DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de inexistência de superendividamento, imputação exclusiva de responsabilidade ao autor e desnecessidade de instauração da fase judicial de repactuação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, preliminarmente, a presença do requisito da dialeticidade recursal e, no mérito, a configuração do superendividamento de boa-fé, com comprometimento do mínimo existencial, bem como a obrigatoriedade de instauração da fase judicial de repactuação após frustrada a conciliação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de forma direta, específica e fundamentada, todos os pilares da sentença recorrida, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
4. O superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, não se exigindo insolvência absoluta nem vedação à contratação múltipla de crédito.
5. Comprovado que o consumidor aufere renda bruta mensal de R$ 12.537,44 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), com renda líquida praticamente integralmente absorvida por parcelas de empréstimos consignados e pessoais contratados exclusivamente junto à mesma instituição financeira, resta configurada a violação ao mínimo existencial.
6. Ausente prova de fraude, dolo ou má-fé subjetiva, é indevida a classificação do consumidor como superendividado ativo consciente, sobretudo quando o endividamento decorre de contexto de vulnerabilidade pessoal e familiar.
7. A concessão sucessiva de crédito pelo mesmo fornecedor, com renovações automáticas e liberação de valores residuais, mesmo diante do comprometimento extremo da renda, configura violação ao dever de crédito responsável previsto no art. 54-D, II, do CDC, atraindo a corresponsabilidade da instituição financeira.
8. Frustrada a audiência de conciliação, impõe-se a instauração da fase judicial de repactuação, nos termos do art. 104-B do CDC, com revisão dos contratos e elaboração de plano compulsório de pagamento, sendo indevida a negativa fundada em juízo prévio restritivo acerca da boa-fé do consumidor.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a condição de superendividamento do apelante e determinar o prosseguimento do feito com a instauração da fase judicial de repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Tese de julgamento:
Atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Configurado o superendividamento de boa-fé, evidenciado pelo comprometimento quase integral da renda do consumidor e pela violação ao dever de crédito responsável, impõe-se a aplicação da Lei nº 14.181/2021, com instauração da fase judicial de repactuação das dívidas, a fim de preservar o mínimo existencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005743-81.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOSUE COSTA DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em rejeitar a preliminar de dialeticidade recursal e dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1